Tribunal: TJDFT
Processo: 0740483-85.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA PENAL. RETIFICAÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que acolheu a pretensão acusatória para condenar o denunciado pelo crime do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir a alegação de nulidade das provas colhidas em fase inquisitória e, mantida a condenação, a adequação da pena imposta ao sentenciado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeitadas as preliminares defensivas. 3.1. A alegação de busca exploratória pelos policiais não condiz com os elementos trazidos ao caderno processual, os quais, sem maiores dúvidas, ratificam a fundada suspeita dos agentes ao procederem à abordagem do veículo. 3.2. O quadro antecedente à busca pessoal revela que os policiais não agiram de maneira infundada ou por mero capricho, senão em razão de um conjunto de circunstâncias indicativas da potencial prática de ato ilícito pelo agente. 3.3. Conquanto seja de envergadura constitucional, a inviolabilidade domiciliar não se reveste de garantia absoluta, eis que, segundo o próprio texto normativo (art. 5o, inc. XI), pode ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito e nos casos de autorização concedida pelo próprio morador, conforme se revela o caso dos autos. 3.4. A natureza permanente inerente ao tráfico de drogas, praticado nas modalidades “guardar” e “manter sob guarda”, permite que o estado de flagrância se protraia no tempo e, por isso mesmo, mitiga a proteção constitucional do domicílio .
4. Retificada a dosimetria penal. 4.1. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, de modo que a prática de mais de uma das condutas nucleares previstas no tipo penal, quando inseridas no mesmo contexto fático, não tem o condão de, por si só, elevar a reprovabilidade do crime praticado.
5. A conduta social dos agentes, para efeito do art. 59 do Código Penal, deve ser avaliada observando a convivência satisfatória do indivíduo em seu meio familiar, comunitário e laboral. 5.1. Conquanto possível a valoração negativa dessa circunstância quando utilizada a residência do agente como ponto de venda de entorpecentes, no presente caso o local foi usado como mero depósito da droga, portanto, sem maiores provas de que esse fato, por si só, tenha acarretado transtornos adicionais aos moradores da localidade, o que torna inviável sua valoração em prejuízo do réu.
IV. DISPOSITIVO.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.